Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Roubo simples. Nulidade. Violação de domicílio. Flagrante delito. Provas. Pena. Fração.
1 - O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
2 – Se os policiais, após informação de pessoa que presenciou o crime, encontram o réu e o prendem em flagrante, sem, contudo, estar na posse do objeto do roubo, não é ilegal o ingresso dos policiais na residência desse – ainda que sem autorização do morador -, em busca do aparelho celular subtraído e da bicicleta utilizada no crime.
3 – O depoimento firme e reiterado da vítima - no sentido de que foi abordada pelo réu em via pública e teve o aparelho celular subtraído mediante ameaça de morte -, confirmado pelo depoimento do policial e admissão parcial dos fatos pelo réu, é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de roubo.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - Apelação não provida.